Tribunal: STF
Processo: RE 113907
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. CALCULO DE GRATIFICAÇÃO :
INCIDENCIA  RECIPROCA DE GRATIFICAÇÃO.
SE ALEGA O ESTADO DE SÃO PAULO QUE HOUVE MALTRATO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ATÉ PORQUE A REMUNERAÇÃO DOS
POLICIAIS MILITARES CHEGAVA A ULTRAPASSAR O PERCEBIDO PELOS
MILITARES DE GRADUAÇÃO OU PATENTES EQUIVALENTES SEM QUE, ALIAS, SE
PREOCUPASSE EM FAZER PROVA OU QUALQUER DEMONSTRAÇÃO A RESPEITO, MAS
SENDO O ARGUMENTO TARDIO, POIS NÃO DEBATIDOS NO ARESTO IMPUGNADO,
NÃO SE TORNA ELE PASSIVEL DE EXAME, NO S.T.F., EM FACE DAS SUMULAS
282 E 356.
NÃO TENDO, OUTROSSIM, SIDO O CALCULO MAIS BENEFÍCIO EFETUADO COM
BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, NÃO HÁ QUE FALAR-SE EM DIVERGENCIA
COM A SÚMULA 339-STF.
TORNANDO-SE, ASSIM, A MATÉRIA LIMITADA A INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO LOCAL, E ELA INSUSCETIVEL DE EXAME NO S.T.F., A TEOR DO
ENUNCIADO DA SÚMULA.
EMBORA POSSA HAVER EXCESSOS NOS VALORES REMUNERATIVOS DOS POLICIAIS
MILITARES DE SÃO PAULO, SE ESTE NÃO SE PREOCUPA EM ATENDER AOS
PRESSUPOSTOS QUE POSSIBILITAM O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NÃO PODE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXAMINA-LO, NO
MÉRITO.